Tribunal: TJSP
Processo: 1037107-04.2013.8.26.0100
Classe: Agravo Regimental Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-29
Data de publicação: 2020-08-29

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão monocrática que afastou a presunção relativa da declaração de insuficiência da pessoa natural e determinou a juntada de novos documentos para apreciação da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida. Documentos insuficientes à prova da pretensão. Patrimônio superior a R$1.000.000,00. Agravante que alega alteração

Ementa:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Decisão monocrática que afastou a presunção relativa da declaração de insuficiência da pessoa natural e determinou a juntada de novos documentos para apreciação da gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça indeferida. Documentos insuficientes à prova da pretensão. Patrimônio superior a R$1.000.000,00. Agravante que alega alteração de sua capacidade econômica, com base em Declaração de Imposto de Renda datada de 2013, mas sequer juntou Declaração atual, consignando-se que o recurso foi interposto em 2019. Demais alegações que são insuficientes à alteração da decisão. Ausência dos requisitos do art. 98 do CPC/2015.
RECURSO NÃO PROVIDO.